Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708401-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIELLE ALVES SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Examinando os autos, verifica-se que a autora, ora apelada, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, que não foi apreciado pelo juízo de origem. Considerando que o recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL visa à reforma da sentença para condenar a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, faz-se necessária a análise do aludido pleito. Contudo, compulsando os autos, constata-se que não há elementos probatórios para fins de aferir se a apelada faz jus ao benefício. E, na forma do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Sendo assim, deve a apelada colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como: cópia da CTPS, contracheque e/ou recibo de salário, extratos de conta bancária e de cartão de crédito atualizados e última declaração de imposto de renda, gastos com necessidades básicas, dentre outros. Desse modo, o deferimento do benefício se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica da apelada. Destarte, intime-se a recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora